Tribunal: STF
Processo: HC 249699
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fagner Willian Machado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 937.495/RS (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006. (doc. 7, p. 21). 



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Habeas Corpus com pedido liminar; Tráfico de drogas; Condenação em primeiro grau; Condenação mantida em sede recursal; AgRg no Habeas Corpus do STJ improvido; Desclassificação da conduta; Ausência de comprovação da traficância; Pequena quantidade de droga (15,80g de cocaína); Questões eminentemente jurídicas; Fato incontroverso pelas instâncias ordinárias; Concessão de ordem – possibilidade. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    a) Que seja concedida de forma liminar e/ou mesmo quando do julgamento de mérito, inicialmente, ordem de HABEAS CORPUS ao paciente FAGNER WILLIAN MACHADO, para suspender os efeitos da condenação, retornando à condição de primário;



    b) Ao final, seja reconhecida a ilegalidade das decisões impugnadas para reconhecer a desclassificação da conduta imputada ao paciente para a posse de drogas para consumo próprio previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06;



    c) Dispensar a requisição de prévias informações, porque o presente pedido satisfaz os requisitos legais;



    d) Oportunamente, requer o regular prosseguimento do feito, com a confirmação de liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de HABEAS CORPUS, como medida da mais pura e lídima justiça.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade ora apontada. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), visando à desclassificação do crime para uso pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa alega constrangimento ilegal por insuficiência de provas para condenação e afirma que a droga apreendida era destinada ao consumo próprio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido em substituição a recurso próprio; (ii) determinar se a condenação por tráfico de drogas deve ser desclassificada para uso pessoal, ante a alegação de insuficiência probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada no STJ, exceto em casos de flagrante ilegalidade.



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao não admitir habeas corpus para análise de alegações que demandem reexame do conjunto fático-probatório, como a desclassificação do crime ou absolvição por insuficiência de provas, por ser incompatível com a via eleita.



    5. O pedido de desclassificação para uso pessoal envolve a necessidade de dilação probatória, o que torna a apreciação do pleito inviável no âmbito do habeas corpus.



    6. A impetração do writ após o trânsito em julgado da condenação, sem elementos claros de ilegalidade flagrante, encontra obstáculo na preclusão temporal.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO CRIME EM QUESTÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 319 DO CPM. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar – CPM encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia. II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – A conclusão de que o paciente praticou o crime descrito no art. 305 do CPM foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de prevaricação, tipificado no 319 do mesmo código. IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido. (HC 240.580 AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.840 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator